Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-84.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-84.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALME ALVES DE SOUZA - CPF: 550.055.941-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA PARTE DISPOSITIVA – CORREÇÃO - RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que ao recurso foi dado parcial provimento, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
DALME ALVES DE SOUZA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 148213151).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, deixou de apreciar a alegação de não apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Juízo de origem (ID 149407689).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, deixou de apreciar a alegação de não apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Juízo de origem (ID 149407689).

Pois bem.

Evidentemente que o vício apontado trata-se apenas de erro material, que não deixa margem de dúvidas quanto ao decidido, mormente se se considerar a parte inicial da fundamentação contida no voto condutor do aresto, que expressamente deferiu a justiça gratuita, porquanto a autora/apelante, ora embargante, está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, o que, por si só, comprova a hipossuficiência albergada pela gratuidade pretendida.

Logo, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do dispositivo que ao recurso foi dado parcial provimento, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à autora.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar da parte dispositiva a seguinte redação:
“
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à autora ”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022